Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-59.2006.8.11.0111
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001572-59.2006.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), CLAIR JOSE SCHMIDT - CNPJ: 03.888.083/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ÚTIL. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 0001572-59.2006.8.11.0111, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e determinou o levantamento de eventuais gravames, extinguindo o processo com resolução de mérito. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de atos processuais eficazes para suspender ou interromper o prazo prescricional, mesmo após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto na LEF
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, a justificar a extinção do processo com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de atos processuais úteis pela Fazenda Pública dentro do prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. A citação válida do executado, ocorrida em 2.9.2009, constitui o marco interruptivo inicial da prescrição, conforme o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

4. Após a suspensão do processo em 2.7.2010, com retomada em 8.8.2010, não houve, nos seis anos seguintes, qualquer providência eficaz promovida pela Fazenda Pública capaz de interromper validamente o curso da prescrição.

5. A mera formulação de requerimentos, sem efetiva constrição patrimonial ou localização de bens, não possui eficácia interruptiva da prescrição, conforme orientação firmada pelo STJ.

6. Decorridos mais de cinco anos após o termo final do prazo de suspensão legal, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão, está caracterizada a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CTN, art. 156, V; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da execução fiscal n. 0001572-59.2006.8.11.0111, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando o levantamento de eventuais gravames sobre os bens do executado.

Na sentença, o magistrado de origem entendeu que, a partir dos marcos interruptivos das citações, ocorridas em 24 de outubro de 2008 e em 27 de agosto de 2012, até o pedido de suspensão processual formulado em 23 de agosto de 2018, transcorreu lapso superior a oito anos sem a efetivação de penhora frutífera ou qualquer providência útil à satisfação do crédito tributário.

Considerou que a execução fiscal permaneceu paralisada por período superior ao previsto em lei, caracterizando desídia do exequente. Destacou, ainda, que o parcelamento administrativo do débito, realizado em 25 de abril de 2023, não teria o condão de interromper a prescrição, pois fora efetivado após a consumação da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, declarou extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, e determinou o encerramento do processo com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve paralisação injustificada do feito capaz de ensejar a prescrição intercorrente. Argumenta que o processo não permaneceu inerte pelo período legal de cinco anos, destacando as diversas diligências promovidas para localização de bens, tentativas de penhora e sucessivas manifestações processuais.

Aduz que a decisão recorrida não observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prescrição intercorrente apenas se configura quando comprovada a inércia da Fazenda Pública pelo prazo de seis anos, somados um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, conforme o Recurso Especial n. 1.340.553/RS.

Requer, ao final, o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id 316580441).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município, em face do apelado, fundada nas CDAs acostadas nos autos.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
1.8.2006
, tendo sido proferido o despacho citatório em
8.8.2006
.

Em
2.9.2009
, houve a citação válida do executado, marco interruptivo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF.

Em
2.7.2010
, houve a suspensão do processo do processo, sendo retomado no dia
8.8.2010
, em razão do inadimplemento do termo de parcelamento.

Após o dia
8.8.2010
, não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional e suspensivo nos 6 anos seguintes após esse marco. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, e aquele com o condão de interromper a prescrição, ocorrido em
10.3.2017
, com a indicação de bens à penhora, já estava fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Os demais atos indicados pela apelante não são considerados úteis para fins de interrupção do prazo prescricional, em razão da ausência de constrição de valores ou bens.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a
citação válida
ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
2.6.2025
, já após o decurso de um ano da suspensão e do quinquênio prescricional, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Assim, considerando-se que, após o dia
8.8.2010
, não houve ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo suspensivo de 1 ano e do prazo prescricional de 5 anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025